Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-98.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009162-98.2015.8.07.0009 RECORRENTE: JAIMINA AGUIAR DA SILVA RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICABILIDADE DO CDC. ENUNCIADO DE SÚMULA No 297 DO STJ. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA POR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. CLÁUSULA ESTIPULADA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DO FORNECEDOR. ABUSIVIDADE. CUSTOS DECORRENTES DA VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELO CREDOR. IMPOSSIBILDADE DE COBRANÇA DO DEVEDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. 1. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda e que, ao considerar o conjunto da postulação, aplica o art. 322, § 2o, do CPC, a fim de dar interpretação ao pedido do autor. 2. Nos termos do enunciado de súmula no 297, do colendo STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. 3. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor exigido não seja excessivamente oneroso para o consumidor. 4. Verificando-se que o valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato não é excessivamente oneroso para o consumidor e que o serviço foi prestado, afigura-se lícita a cobrança desse encargo. 5. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, desde que haja a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 6. Nos termos do art. 1.364, do CC e art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, não há ilegalidade na cobrança dos valores despendidos pela parte ré/apelante para a venda do bem, tendo em vista que essas despesas constituem ônus do devedor. Contudo, não tendo o credor demonstrado a realização das referidas despesas não se mostra possível sua cobrança. 7. É inválida a cláusula contratual que, em contrato de consumo, confere somente ao fornecedor o direito de se ressarcir dos honorários advocatícios derivados da cobrança, sem conceder igual direito ao consumidor. 8. A restituição em dobro da quantia paga indevidamente pela parte autora somente é possível quando comprovada a má-fé da instituição financeira. 9. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o vício apontado – referente à contradição de que a insurgente, mesmo com sucumbência mínima, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em patamar desproporcional –, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo o descabimento da fixação da multa prevista no referido preceito normativo, considerando que os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento, não se evidenciando o caráter protelatório alegado pelo acórdão impugnado; c) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a insurgente sucumbiu em parte mínima do pedido, cabendo, portanto, à parte recorrida custear integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1722978/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/3/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada negativa de vigência aos artigos 86, parágrafo único, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) No caso em tela, não assiste razão a tese da ora embargante no sentido de que o aresto embargado foi contraditório ao condenar a embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que foi sucumbente em parcela mínima dos pedidos. O aresto embargado foi claro ao dispor que, em virtude do parcial provimento do recurso da parte ré/embargada, a parte autora/embargante passou a ser vencida na maior parte dos pleitos formulados, de modo que deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais. Confira-se: ‘Por fim, em virtude do acolhimento parcial das postulações formuladas pela ré no presente recurso, a autora passou a ser vencida na maior parte dos pleitos formulados na petição inicial, devendo haver a redistribuição dos ônus da sucumbência, cabendo à requerente pagar oitenta por cento (80%) dos honorários advocatícios e das custas processuais e à requerida os vinte por cento (20%) restantes’. Como se vê, o que a embargante pretende, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre te que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar aos embargantes multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa (ID 21020991, p. 5). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005